Tribunal: TJSP
Processo: 1000115-49.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Rescisão contratual unilateral por inadimplemento – Mensalidades em atraso – Sentença procedente para manutenção da autora no plano de saúde – Notificação extrajudicial válida, emitida pela ré à autora, para informar o débito em aberto, em consonância com o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/1998 e o item 3 da Súmula Normativa no 28 de 2015 da ANS –

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Rescisão contratual unilateral por inadimplemento – Mensalidades em atraso – Sentença procedente para manutenção da autora no plano de saúde – Notificação extrajudicial válida, emitida pela ré à autora, para informar o débito em aberto, em consonância com o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/1998 e o item 3 da Súmula Normativa no 28 de 2015 da ANS – Contudo, verificam-se presentes elementos comprobatórios da intenção da seguradora de saúde de restabelecer o contrato com a autora, mediante o pagamento da dívida – Seguradora emitiu boleto para adimplemento da dívida e recebeu o pagamento das parcelas vencidas, posteriormente ao inadimplemento – Aplicação do princípio da boa fé, previsto no art. 422 do CC – Encerramento do contrato seria penalidade injusta e desproporcional - Relação contratual de longa data, autora idosa, em tratamento médico. Inexistência de prejuízo à ré –Mantido o dispositivo da sentença – Majorados honorários, em conformidade aos arts. 85, §11, e 86, parágrafo único, do CPC – Recurso parcialmente provido, exclusivamente, para reconhecer a regularidade da notificação extrajudicial, enviada à autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000068800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000115-49.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREVENT
SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA., é apelada HYRENE
ANDRADE AMORIM (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U. Declara voto o Des. Rodolfo Pellizari., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000115-49.2017.8.26.0635
Apelante: Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda.
Apelado: Hyrene Andrade Amorim
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Luciana Viveiros Corrêa dos Santos Seabra
Voto no 8298
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Rescisão contratual
unilateral por inadimplemento – Mensalidades em atraso –
Sentença procedente para manutenção da autora no plano de
saúde – Notificação extrajudicial válida, emitida pela ré à
autora, para informar o débito em aberto, em consonância com
o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/1998 e o
item 3 da Súmula Normativa no 28 de 2015 da ANS – Contudo,
verificam-se presentes elementos comprobatórios da intenção
da seguradora de saúde de restabelecer o contrato com a
autora, mediante o pagamento da dívida – Seguradora emitiu
boleto para adimplemento da dívida e recebeu o pagamento das
parcelas vencidas, posteriormente ao inadimplemento –
Aplicação do princípio da boa fé, previsto no art. 422 do CC –
Encerramento
do
contrato
seria
penalidade
injusta
e
desproporcional - Relação contratual de longa data, autora
idosa, em tratamento médico. Inexistência de prejuízo à ré
–Mantido o dispositivo da sentença – Majorados honorários,
em conformidade aos arts. 85, §11, e 86, parágrafo único, do
CPC – Recurso parcialmente provido, exclusivamente, para
reconhecer a regularidade da notificação extrajudicial,
enviada à autora.
Trata-se de apelação interposta, em ação de obrigação
de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, contra
sentença que deu procedência à exordial, confirmando a liminar de fls.
43/44, condenando a ré a restabelecer o contrato de plano de saúde
em benefício da autora (fls. 125/128).
Inconformada, a ré apela sustentando que (i) o artigo 13,
parágrafo único, inciso II, da Lei Federal 9.656/1998 dispõe sobre a
possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo inadimplemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das mensalidades por período superior a 60 (sessenta) dias, sejam eles
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o
quinquagésimo dia de inadimplência; (ii) o cancelamento do plano de
saúde não isenta a beneficiária do pagamento das mensalidades em
aberto, portanto, o plano de saúde encaminhou à autora o boleto,
para quitação das parcelas inadimplidas, evitando-se eventual
negativação de seu nome; (iii) ser incontroverso o inadimplemento das
mensalidades de setembro, outubro e novembro de 2017; (iv) a autora
somente buscou contato telefônico com a ré após trinta e dois dias do
recebimento da notificação; e (v) a notificação entregue à autora foi
regular e respeitou a súmula normativa no 28 de 2015 da ANS, pois
enviada por via postal ao endereço residencial da autora.
Enfim, requer a reforma da sentença, a fim de julgar
improcedente a ação, ajuizada pela autora, revogando-se os efeitos
da tutela de urgência deferida e invertendo-se os ônus sucumbenciais.
Contrarrazões (fls. 142/151).
É o relatório.
De início, cumpre esclarecer que a apelada é
beneficiária titular da apelante, desde 24/04/2015, matriculada sob o
número 427471-7, no plano individual Cristal BR Apartamento (fl. 24).
Depreende-se da documentação acostada aos autos
que a apelante notificou, devidamente, a apelada, por via postal,
acerca do inadimplemento das mensalidades de setembro e outubro
de 2017, concedendo o prazo de 10 dias para adimplemento daquelas
(fl. 101), com aviso de recebimento datado em 13/11/2017.
Diferentemente do exposto na sentença, verifica-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a notificação extrajudicial, enviada pela apelante à apelada, foi
regular, obedecendo aos ditames do artigo 13, parágrafo único, inciso
II, da Lei no 9.656/19981 e do item 3 da Súmula Normativa no 28 de 2015
da ANS2, dispensando-se a assinatura da recebimento da beneficiária,
porquanto a notificação foi encaminhada por correio, ao endereço
residencial da apelada, e constar o aviso de recebimento identificado
recebido por terceira, Ingrid Percisa Souza.
A ciência da apelada acerca do aviso de recebimento é
presumível, em analogia à validade das intimações postais, realizadas
em processos judiciais, recebidas por terceiros, expressa no artigo 274,
parágrafo único, do Código de Processo Civil3.
Em razão da ausência de contato e adimplemento dos
débitos em atraso, a apelante rescindiu o contrato da apelada
14/12/2017 (fl. 104).
Em 15/12/2017, a apelada foi informada, por telefonema
da apelante, acerca da rescisão contratual, a qual fora inclusive
adicionada à dívida a mensalidade pertinente a novembro de 2017(fl.
1 “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o §1o do art. 1o desta
Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência,
não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente,
terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...)
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou
não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja
comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência;(...)”.
2 “Súmula Normativa 28 de 2015. (...)
3. No caso de notificação por via postal com aviso de recebimento, entregue no
endereço do consumidor contratante, presume-se, até prova em contrário, que o
consumidor contratante foi notificado, não sendo necessária sua assinatura no aviso
de recebimento.”
3 “Art. 274 (...)
Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante
dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação
temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os
prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência
no primitivo endereço.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
104).
Porém, ao analisar o conteúdo da referida conversa,
protocolada sob o no 30214720171215023717, identifica-se que a
apelante expressou que, a princípio, o plano da apelada não poderia
ser reativado e apelada solicitou o envio de boleto para pagamentos
dos débitos em atraso. Nota-se, ainda, que tal contato entre as partes
foi classificado, pela apelante, como acordo.
Em 18/12/2017, a apelante emitiu o boleto para
pagamento da dívida e enviou à apelada que adimpliu o débito em
26/12/2017 (fl. 105).
Consequentemente,
mostram-se
presentes
quatro
elementos que permitem concluir pela existência de interesse da
apelante na reativação do plano de saúde da apelada, quais sejam: (i)
a expressão “a princípio”,(ii) a classificação do protocolo como
categoria “acordo” (fl. 104), (iii) a emissão de boleto para
adimplemento da dívida e (iv) o recebimento do pagamento das
parcelas vencidas, posteriormente ao inadimplemento.
Em suma, e principalmente, por aceitar os pagamentos
posteriores, notadamente das parcelas em aberto, a apelante gerou na
apelada a justa expectativa de que o contrato estava mantido e que a
irregularidade sanada, com aceitação da apelante.
Faz-se pertinente afastar a argumentação da apelante
acerca da emissão e do envio do boleto para pagamento da dívida ter
como objetivo evitar a negativação do nome da beneficiária, inclusive,
pois tal informação não se encontra mencionada nos protocolos de
contato trocado entre as partes, à época dos fatos (fls. 104/105).
Destarte, em respeito ao princípio da boa fé, previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 422 do Código Civil4, o encerramento do contrato seria um
penalidade injusta e desproporcional, pois a relação entre as partes é
de longa data, com início em 22/04/2015 (fl. 24), a autora é idosa, está
em tratamento médico de câncer intestinal (fls. 22/23) e, de outro lado,
não houve prejuízo algum à ré, pois verificado que a apelada adimpliu
com os débitos em aberto (fl. 105). Logo, a manutenção do contrato é
a solução que melhor atende ao direito.
No mesmo sentido é a jurisprudência deste egrégio
Tribunal: “Apelação cível. Plano de saúde. Cancelamento administrativo do contrato.
Mensalidade em atraso. Sentença de parcial
procedência, determinando restabelecimento
do contrato. Insurgência da ré. Manutenção.
Ré
aceitou
pagamento das mensalidades
posteriores. Também aceitou o pagamento da
mensalidade atrasada, mesmo fora do prazo.
Conduta incompatível com a intenção do
encerrar o contrato. Ré gerou na autora a justa
expectativa de que o contrato estava mantido.
Caracterização da supressio. Certo e determinado comportamento, por sua
característica, leva à crença de que algum
direito subjetivo não será mais exercido. Boa-fé
objetiva. Os contratantes são obrigados a
guardar, assim na conclusão do contrato, como
em sua execução, os princípios de probidade e
boa-fé. Ademais, encerramento do contrato
seria penalidade injusta e desproporcional.
Relação contratual de longa data, autora idosa,
em tratamento médico. Inexistência de prejuízo
à ré. Apelação não provida.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1049840-60.2017.8.26.0100; Relator (a): Edson Luiz
de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de
4 "Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato,
como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/08/2019; Data de
Registro: 13/08/2019) (Grifo nosso).
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo,
exclusivamente, para reconhecer a regularidade da notificação,
enviada à autora. Mantidos os demais termos da sentença e seu
dispositivo.
Em razão da autora restar vencedora na maior parte,
majoram-se os honorários sucumbenciais para 15% do valor atualizado
da causa, em consonância com os artigos 85, §11, e 86, parágrafo
único, do Código de Processo Civil5.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
5 “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor. (...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente
distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro
responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08264
Apelação Cível no 1000115-49.2017.8.26.0635
Comarca: São Paulo
Apelante: Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda.
Apelado: Hyrene Andrade Amorim
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados no voto do
Exmo Relator Costa Netto, lançados com as costumeiras
percuciência e propriedade, roga-se vênia para, mantida a decisão
nos termos consignados, acrescentar no julgado que, pelo meu
voto, declarava nulo o julgamento por vício insanável.
Isso porque, o feito foi incluído no julgamento virtual quando o
Relator encontrava-se de licença médica, ou seja, indisponível às
partes, o que resulta em prejuízo evidente. Como cediço, o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Lei Orgânica da
Magistratura (LOMAN) dispõem acerca da prerrogativa dos
advogados serem atendidos pelos magistrados, inclusive sem
agendamento prévio, in verbis:
Art. 7o, OAB: São direitos do advogado:
(...)
III

dirigir-se diretamente aos
magistrados nas salas e gabinetes de
trabalho, independentemente de horário
previamente marcado ou outra condição,
observando-se a ordem de chegada;
Art. 35, LOMAN: São deveres do magistrado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...) IV tratar com urbanidade as partes, os
membros
do
Ministério
Público,
os
advogados, as testemunhas, os funcionários
e auxiliares da Justiça, e atender aos que o
procurarem, a qualquer momento, quanto
se trate de providência que reclame e
possibilite solução de urgência.
De acordo com decisão do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ, pedido de providências no 0004620-26.2016.2.00.0000), “a
entrevista pessoal do magistrado com os advogados das partes é
também uma forma de colher os interesses dos litigantes e auxilia
na resolução da lide sociológica diversa da lide processual , a
qual, se não adequadamente tratada, não resolve definitivamente o
litígio”.
No presente caso, a limitação desta prerrogativa não deve ser
vista como mera irregularidade, mas como uma ocorrência que
acarreta prejuízo evidente às partes, o que enseja nulidade.
Ora, a parte que aguardava o retorno do Relator, após o fim
de sua licença saúde, para apontar qualquer fato que deveria ser
destacado
ou
juntar
qualquer
documento
importante,
foi
surpreendida com o início do julgamento antes do término da
licença. Especialmente porque esta modalidade de julgamento
inviabiliza a sustentação oral.
Desta forma, as partes não podem ser surpreendidas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tolhidas em seu direito de prévia manifestação, o que certamente
impede o exercício regular do direito de defesa ou mesmo de provar
aquilo que lhe convém.
Inevitável concluir-se, portanto, que, durante o período de
licença, a jurisdição do magistrado encontra-se suspensa, não
sendo permitida a prolação de qualquer decisão, até mesmo em
prestígio à proibição da decisão surpresa, elencado no pórtico do
novo diploma processual civil (Art. 9, CPC).
Não se desconhece que, durante as férias, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é que juízes podem, em casos
excepcionais atuar no processo, pois “a regra não afasta a exceção
quando ante o grande volume de processos, ante a preocupação
com os jurisdicionados, retorna e pratica atos em certo processo”
(HC HC 92.676, Rel. Min. Marco Aurélio).
Contudo, como visto, tratam-se de situações justificadas e
excepcionais. Segundo que, licença médica não se confunde com
férias. Ontologicamente são distintas e com consequências
distintas.
Por fim, saliente-se que nem mesmo uma retificação do
período de licença seria adequada para sanar a nulidade, a qual
ocorreu no exato momento em que foi tolhido das partes o direito de
ampla defesa.
Postas tais premissas, por meu voto, DECLARAVA nulo o
julgamento vitual operado durante o período de licença do Relator,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por vício insanável e, vencida a preliminar suscitada,
ACOMPANHAVA o voto.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
FBEB343
8
11
Declarações
de Votos
RODOLFO PELLIZARI
FC8F155
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000115-49.2017.8.26.0635 e o código de confirmação da tabela acima.